Tribunal: TJBA
Processo: 0504648-06.2018.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0504648-06.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ILHÉUS/BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO TEMA 660/STF. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por aplicação do Tema 660 da repercussão geral do STF, e inadmitiu a matéria remanescente, com base no art. 1.030, V, do CPC, por ausência de prequestionamento dos arts. 37, caput, e 127 da Constituição Federal, à luz das Súmulas 282 e 356 do STF.

2 -
Contexto fático
. O Município de Ilhéus foi condenado ao pagamento de valores referentes a contrato emergencial nº 019/2013. Em sede de recurso extraordinário, alegou violação aos princípios da legalidade (art. 37, caput, da CF) e devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF), sustentando a inaplicabilidade do Tema 660 e a existência de prequestionamento implícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a controvérsia dos autos guarda similitude fático-jurídica com o paradigma firmado no Tema 660 da repercussão geral do STF e (ii) saber se os dispositivos constitucionais invocados (arts. 37, caput, e 127 da CF) foram objeto de efetivo prequestionamento no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - As alegadas violações aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência, contraditório e ampla defesa demandam reexame do acervo fático-probatório e interpretação de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência do Tema 660/STF, segundo o qual não possui repercussão geral a controvérsia cuja solução depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

5 - O acórdão recorrido limitou-se a reconhecer a prestação dos serviços, validar a prova documental, manter a condenação e ajustar os consectários legais à Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021, sem enfrentar a questão constitucional relativa ao papel institucional do Ministério Público (art. 127 da CF) ou à compatibilidade da condenação com os princípios do art. 37, caput, da CF.

6 - A configuração do prequestionamento exige que a causa tenha sido decidida à luz da Constituição Federal, com exercício de juízo de valor acerca dos dispositivos apontados como violados. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 37, caput, e 127; CPC, art. 1.030, I, "a", e V; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660); Súmulas 282 e 356/STF.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Remessa Necessária n.º
0504648-06.2018.8.05.0103
, em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e como Agravado
SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.